Tribunal: STF
Processo: HC 95725
Classe: HC
Órgão julgador: ELLEN GRACIE
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2008-10-28
Data de publicação: 2008-10-28

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS.  TRÂNSITO EM JULGADO DA
   CONDENAÇÃO. REVISÃO CRIMINAL. IMPOSSIBILIDADE. NÃO CONHECIMENTO.
1.      A tese tratada nestes autos diz respeito à eventual
   nulidade do processo e, consequentemente, da sentença e do
   acórdão do Tribunal de Justiça que condenaram o paciente, devido
   à alegada atipicidade da conduta do paciente na conduta que lhe
   foi imputada relacionada ao art. 89, da Lei n° 8.666/93.
2.      A
   sentença condenatória imposta ao paciente já transitou em julgado,
   não tendo sido interpostos recursos especial e extraordinário.
   Ainda que, a título excepcional, deve-se admitir o manejo do
   habeas corpus como substitutivo de revisão criminal, quando
   houver flagrante nulidade do processo, da sentença ou do acórdão
   em que se reconheceu tratar-se de hipótese de condenação.
3.      A
   pretensão do impetrante é a de que esta Corte reconheça que os
   elementos de prova que serviram para a condenação, pelo Tribunal
   de Justiça, se revelariam insuficientes ou inábeis para a
   conclusão no sentido da condenação, bem como de que outros
   elementos de prova comprovariam a ausência de dolo do paciente.
4.      A fundamentação exposta no voto que embasou a condenação do
   paciente pelo Tribunal de Justiça se revela hábil e coerente, não
   havendo qualquer vício no acórdão da Corte local que possa
   ensejar a declaração de nulidade do julgamento. Além disso,
   repisa-se, não é possível revolver exame de prova em sede de
   habeas corpus.
5.      Habeas corpus não conhecido.